Tribunal: TJDFT
Processo: 0748418-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748418-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: N. F. P. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CEAM BRASIL PLANOS DE SAUDE LTDA. contra a decisão ID origem 177286535, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório c/c Tutela Antecipada de Urgência n. 0745704-20.2023.8.07.0001, ajuizada por N. F. P., ora agravado, representado por B. K. D. C. F., sua mãe. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a cobertura da cirurgia pretendida pelo autor, nos seguintes termos: [...] Há probabilidade do direito. O documento de ID 177278354 comprova que a cobertura foi negada em virtude de carência contratual. Por sua vez, os relatórios médicos de Id 177278357 e 177278363 indicam a realização da cirurgia em razão de fratura no fêmur como de urgência. A lei estabelece que é lícita a carência de 24 horas para os casos de urgência e emergência, não autorizando, contudo, o estabelecimento de prazo (art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98). Com efeito, a conclusão tem sido no sentido da ilegalidade da Resolução n. 13/1998 quanto a este ponto, já que ela extrapola a competência normativa ao criar restrição além daquela definida em lei. [...] Assim, demonstrada a urgência do tratamento do requerente, também se mostra presente o perigo de dano. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize a cobertura do tratamento descrito no relatório médico acima mencionado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00. Intime-se a ré, com urgência desta decisão - por Oficial de Justiça - e, no mesmo ato, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do mandado devidamente cumprido. [...] Nas razões recursais, a agravante assevera que, no momento da contratação do plano de saúde, não lhe foi comunicado que o agravado era portador de Osteomielite, patologia diretamente relacionada à fratura do fêmur que demanda a realização da cirurgia vindicada. Sustenta que essa conduta caracteriza viola o dever de boa-fé contratual e a desonera do custeio de procedimentos decorrentes dessa condição até o final do prazo da cobertura parcial temporária. Alega, ainda, que a multa diária por descumprimento foi fixada em montante excessivo, pois pode extrapolar o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido, causando-lhe lesão patrimonial difícil ou de impossível reparação. Cita julgados para amparar as suas teses. Ao final, a agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja cassada” ou, subsidiariamente, que a multa arbitrada seja excluída ou reduzida e limitada, bem como que o prazo para cumprimento da ordem seja fixado em 30 (trinta) dias. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida, na qual foi determinada à agravante o custeio de cirurgia de emergência decorrente de fratura no fêmur do agravado. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A controvérsia ora posta em debate cinge-se na possibilidade de a operadora do plano de saúde recusar o custeio de cirurgia emergencial durante o prazo da Cobertura Parcial Temporária, com amparo na alegada omissão de doença preexistente. Ao analisar os autos de origem de forma superficial, própria desse momento recursal, verifiquei que a agravante firmou Contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde com o agravado (nascido em 23/5/2017), representado por sua mãe, no dia 27/7/2023, com vigência a partir de 20/8/2023. Na Cláusula 11 do instrumento ID origem 177278349, que acompanha a petição inicial, consta que o prazo de carência para a cobertura de “Urgência e Emergência” é de 24 (vinte e quatro) horas, de “Tratamentos Cirúrgicos Ambulatoriais” é de 180 (cento e oitenta) dias e de “Doenças e Lesões Preexistentes” é de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que [...] 12. Doença ou lesão preexistente é aquela da qual eu ou meus Dependentes saibamos ser portadores nesta data, seja por diagnóstico feito ou conhecido, devendo declará-la na “Declaração de Saúde” que acompanha esta Proposta. Havendo na “Declaração de Saúde” a informação de doenças ou lesões preexistentes, poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do Benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados às doenças ou lesões preexistentes declaradas. 13. A comprovação da omissão de informações sobre a existência de Doenças ou Lesões Preexistentes das quais os Beneficiários saibam ser portadores no momento do preenchimento desta Declaração de Saúde acarretará na suspensão ou cancelamento do benefício contratado, e o Beneficiário será responsável pelo pagamento das despesas realizadas com os tratamentos das Doenças ou Lesões omitidas. [...] (Grifou-se). Na Declaração de Saúde constante do Contrato não foi marcada a existência de nenhuma doença ou deficiência preexistentes (págs. 5/6). Nos documentos IDs origem 177278357 e 177278363, datados de 5/11/2023, o médico consignou que o agravante tem “[...] HISTÓRIA DE OSTEOMIELITE HÁ 3 MESES, SENDO SUBMETIDO À (sic) TRATAMENTO CIRÚRGICO (REALIZADA JANELA ÓSSEA).” e que seria necessário interná-lo para tratamento cirúrgico de urgência em decorrência do “[...] quadro de fratura patológica de femur (sic)”. No documento ID origem 177278354, foi juntado e-mail enviado por funcionária do Hospital Santa Marta de Taguatinga para o endereço eletrônico remocao.gama@gamasaude.com.br no dia 5/11/2023, informando a negativa de internação de urgência do agravado em virtude de carência contratual. E, apesar de não constar o teor da resposta ofertada pela agravante naquele momento, observa-se que ela confirmou a recusa do tratamento nas razões recursais sob a alegação de se tratar de doença preexistente. Sobre o tema, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a Súmula n. 609, que dispõe que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”. Na hipótese, ao que tudo indica, a agravante não exigiu exames médicos do agravado antes da assinatura do contrato. Assim, para que seja desobrigada do custeio do tratamento vindicado, a agravante deve provar a má-fé do beneficiário – mais especificamente da mãe do agravado, responsável pelo preenchimento da “Declaração de Saúde”. Entendo, no entanto, que os relatórios médicos supracitados não demonstram, por si sós, que a patologia existia antes da celebração do Contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde, ocorrida em 27/7/2023, pois, no documento ID 177278363, consta que o paciente tinha histórico de Osteomielite há 3 (três) meses, o que, de forma bem literal, remonta a 5/8/2023. Dessa forma, não se pode afirmar que a mãe do agravado incorreu em omissão intencional da existência da doença, que sequer poderia existir. Diante desse panorama, a conclusão do Juízo de 1o Grau me parece correta, pois, ao considerar o caráter emergencial da cirurgia em voga, determinou o seu custeio com lastro no art. 12, inciso V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, que assim prevê: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] O instrumento contratual, aliás, prevê a cobertura das urgências e emergências a partir de 24 (vinte e quatro) horas da celebração, como dito alhures. No mesmo sentido, segue ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do disposto no art. 35-C da Lei número 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 2. Conforme o previsto no art. 12, inciso V, alínea c, da referida Lei, o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de vinte e quatro horas, sendo considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que preveja carência maior para tais casos, nos termos da súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de doença preexistente somente pode ser oposta ao beneficiário caso tenha sido realizado prévio exame médico ou produzida prova inequívoca de sua má-fé. Referida questão necessita de uma maior dilação probatória, não podendo ser resolvida em sede de Agravo de Instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776796, 07327158220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Quanto ao pedido de afastamento ou de redução da multa imposta na decisão recorrida, registro, primeiramente, que as astreintes são um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, a obrigação de fazer que se pretende é essencial para a manutenção da saúde do agravado, de modo que a multa deve incentivar o cumprimento mais ágil possível da obrigação, razão pela qual não merece ser afastada nesse momento. Quanto ao valor fixado (R$ 5.000,00), entendo estar condizente com os parâmetros supracitados, pois consideraram a natureza da obrigação imposta. Quanto à fixação do prazo de cumprimento da decisão recorrida em 30 (trinta) dias, tenho que também não merece guarida, haja vista o bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do agravado. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante à reforma da decisão recorrida no tocante a tais pontos. Além disso, o perigo da demora, no caso, é inverso, pois o sobrestamento do pronunciamento combatido poderia acarretar danos muito maiores ao agravado. O requerimento de limitação da multa, no entanto, merece amparo. E, por revelar providência de natureza ativa, aplico a fungibilidade para recebê-la como antecipação dos efeitos da tutela, considerando que o efeito suspensivo também é espécie de tutela provisória e a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Nesse aspecto, ao menos nesse juízo de cognição superficial, tenho que a fixação do limite da multa imposta a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) parece proporcional e razoável, nada impedindo que o Juízo de 1o Grau a majore caso a agravante descumpra a ordem. O perigo da demora também está presente diante da possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, na forma do art. 537, § 3o, do CPC – em que pese o levantamento estar condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiária. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para limitar a multa diária imposta na decisão ID origem 177286535 a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sem prejuízo da eventual majoração pelo Juízo de 1o Grau em caso de recalcitrância no descumprimento da ordem judicial. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator